Tribunal: TJSP
Processo: 1003136-54.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RIO CLARO – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS –– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CABIMENTO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL E DIÁRIO COM AGENTES BIOLÓGICOS – DEVIDO O RESGATE DO ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO - PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003136-54.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO CLARO, é apelado ISMAEL MACHADO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1003136-54.2016.8.26.0510 -Voto no 35.333 JV
2
Apelação no 1003136-54.2016.8.26.0510
Apelante: Prefeitura Municipal de Rio claro.
Apelado: Ismael Machado.
Juiz sentenciante: André Antonio da Silveira Alcantara.
Voto no 35.333

APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL DE RIO CLARO
AGENTE DE SERVIÇOS
GERAIS

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE

CABIMENTO

LAUDO
PERICIAL
QUE
ATESTA
ATIVIDADE
LABORAL
HABITUAL
E
DIÁRIO
COM
AGENTES BIOLÓGICOS
DEVIDO O RESGATE DO
ADICIONAL
EM
GRAU
MÁXIMO
-
PROCEDÊNCIA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Ismael Machado propôs ação de rito ordinário em face da
Prefeitura Municipal de Rio Claro, perante o Juízo da Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Rio Claro daquela Comarca, aduzindo que foi
contratado pela reclamada em março de 2004 para a função de Agente de
Serviços Gerais, mediante regular concurso público de provimento
estatutário, permanecendo o seu contrato de trabalho em plena vigência até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1003136-54.2016.8.26.0510 -Voto no 35.333 JV
3
presente data, fazendo jus as promoções na carreira e o pagamento do
adicional de insalubridade, com seus reflexos. Pede a procedência da ação.
A r. sentença de fls. 791/795, julgou procedente o pedido de
adicional de insalubridade ao requerente, em 40% (quarenta por cento) sobre
o salário mínimo, condenou a requerida no pagamento das diferenças
apuradas, a partir de sua posse/nomeação, com reflexo apenas nas verbas
estatutárias, acrescendo-se de correção monetária e juros a contar da citação,
com atenção ao lapso prescricional. Os juros de mora incidentes serão na
forma do que dispõe o artigo 1o F, da Lei no 9.494/97, com as alterações
engendradas pela Lei no 11.960/2009, bem como para a correção monetária
será observada a tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de são Paulo
para os débitos da Fazenda Pública. Em razão da sucumbência, condenou a
requerida no pagamento dos honorários do patrono do requerente, fixados em
20% (vinte por cento) da condenação emanada deste pronunciamento,
condenou, ainda, no pagamento dos honorários periciais homologados a fls.
696, comprovando-se seu pagamento. Afastou a litigância de má-fé, deixando
de proceder à remessa necessária.
A ré apelou a partir de fls. 797, alegando que não configurados
os requisitos ensejadores para o pagamento do adicional de insalubridade,
sustentando que o autor nunca trabalhou em atividades insalubres, devendo
ser afastada a incidência do pagamento do adicional. Pede reforma e o
acolhimento do recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão
de fls. 818.
O recurso foi recebido nos moldes do art. 1.012, caput, do
NCPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1003136-54.2016.8.26.0510 -Voto no 35.333 JV
4
Trata-se de ação, em que o autor postulou na exordial a
pretensão quanto ao resgate do adicional de insalubridade por entender que
sua função está submetida à agente nocivo, o que ensejaria o pagamento do
adicional respectivo.
Nestes moldes, o magistrado determinou a realização de laudo
pericial, no qual foi constatado que o autor está submetido a atividades
insalubres, conforme concluiu o expert às fls. 717 e segs:
(...)
“O Reclamante realiza atividades que correspondem à função
de Agente de Serviços Gerais, entre as quais:
- Varredura e coleta do lixo das guias,
Orgânico
Não Orgânico
- Coleta do lixo das calçadas
Orgânico
Não orgânico.
- Limpeza de boca de lobo (entupimento).
- Enterro de cães e gatos conforme solicitação de moradores,
- Coletar e colocar nas caçambas o lixo que moradores não
acondicionam em local adequado.
- Sobras de lixo são ensacados para a coleta recolher com
caminhão.
- Atualmente o Reclamante não recebe nenhum adicional de
insalubridade.
A metodologia de avaliação: Portaria 3.214/78 aprovada
pela Lei 6.514 em 22.12.1977, utilizando mais precisamente as normas
referentes às condições reclamadas pela Requerente e considerando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1003136-54.2016.8.26.0510 -Voto no 35.333 JV
5
especial:
- NR-15 Atividades e Operações Insalubres anexo no 14
Agentes Biológicos.
Para executar as atividades relacionadas à função de Agente
Operacional para a Reclamada, o Reclamante labora executando a coleta de
lixo urbano das praças, ruas e calçadas e limpeza de boca de lobo sem
nenhuma contrapartida do uso de EPIs que anulem os efeitos das respectivas
atividades que pudessem ter sido comprovados o treinamento e respectiva
entrega dos EPIs para o Reclamante.
Conclusão final:
De acordo com a Legislação Vigente, mais especificamente a
NR 15 em seu Anexo no 14
Atividades e Operações Insalubres, o
Reclamante faz jus ao adicional de insalubridade de grau máximo de 40%
(quarenta por cento).
(...)
Portanto, o nobre Magistrado analisou os fatos narrados pelo
autor e amparado no laudo pericial de fls. 715/726 acabou por reconhecer que
o servidor, no exercício de suas funções, está submetido a atividades
insalubres, fazendo jus ao resgate do adicional respectivo no grau máximo
(40%).
Nestes moldes, confirma-se que devido o resgate do adicional
de insalubridade no grau máximo, desde a data de seu ingresso no cargo
público e pelo período em que perdurar a atividade nociva.
Desta forma, conforme a fundamentação acima colacionada,
nada há para alterar na r. sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, ficando a vencida responsável pelo resgate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1003136-54.2016.8.26.0510 -Voto no 35.333 JV
6
dos honorários advocatícios recursais arbitrados em R$ 800,00, nos moldes
do art. 85, §11 do NCPC, sem prejuízo daqueles fixados na r. decisão de
primeiro grau.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator